Tribunal: TJPA
Processo: 0825480-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825480-86.2019.8.14.0301

APELANTE: STELLA MARIA LOBATO SILVA CARVALHO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. DECLARADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2006. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1.

A apelante relatou que fora nomeada para o cargo de Defensora Pública em 17 de julho de 1990, conforme Portaria nº. 336/90– DP, até seu afastamento em 2011, para ocupar o cargo de Técnico de Gestão, ainda no âmbito da Defensoria, conforme Portaria n.º 2311/2011 DP-G, publicada em 31.08.2011 e Memorando Circular n.º 51.11 DP-GP.

2.

Com o advento da Lei n.º 8.017/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o respectivo cargo teve sua nomenclatura alterada para Analista de Defensoria, especificamente no ano de 2016, contudo, teria permanecido inalterada as atribuições atribuídas ao cargo de Técnico de Gestão.

3.

Informou que a Defensora Pública Geral a notificou no dia 22 de novembro de 2018, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar documento comprobatório no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

4.

Arguiu a ilegalidade do ato praticado por inexistência de processo administrativo, situação que violaria o devido processo legal, bem como, os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, CF/88, Súmula 473 do STF e RE 594.296, julgado sob a sistemática de repercussão geral – Tema 138).

5.

Analisando os autos, entendo que a sentença em destaque não merece reforma, pois, o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar nº 54/2006,

6.

A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.

7.

Sendo assim, em virtude da ausência de vínculo efetivo, a recorrente não tem direito a manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, e nem se necessita de processo administrativo para a excluir dos quadros públicos.

8.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

interposta por
Stella Maria Lobato Silva Carvalho
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0825480-86.2019.8.14.0301 ajuizada em desfavor da
Defensora Pública Geral do Estado do Pará
, denegou a segurança.

A apelante relatou que fora nomeada para o cargo de Defensora Pública em 17 de julho de 1990, conforme Portaria nº. 336/90– DP, até seu afastamento em 2011, para ocupar o cargo de Técnico de Gestão, ainda no âmbito da Defensoria, conforme Portaria n.º 2311/2011 DP-G, publicada em 31.08.2011 e Memorando Circular n.º 51.11 DP-GP.

Com o advento da Lei n.º 8.017/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o respectivo cargo teve sua nomenclatura alterada para Analista de Defensoria, especificamente no ano de 2016, contudo, teria permanecido inalterada as atribuições atribuídas ao cargo de Técnico de Gestão.

Informou que a Defensora Pública Geral a notificou no dia 22 de novembro de 2018, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para apresentar documento comprobatório no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

Arguiu a ilegalidade do ato praticado por inexistência de processo administrativo, situação que violaria o devido processo legal, bem como, os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, CF/88, Súmula 473 do STF e RE 594.296, julgado sob a sistemática de repercussão geral – Tema 138).

Com base nesses fatos, pede a concessão de tutela para que o Poder Judiciário suspenda os efeitos do ato lesivo (Notificação Administrativa sem número), e cumpra as determinações legais nos moldes do art. 9.º da Lei n.º 12.016/09, assegurando a Impetrante o direito permanecer na folha de pagamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, até resposta do processo administrativo.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a medida liminar e, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito afirmado, indeferiu a inicial, denegando a segurança pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

A autora, ora apelante interpôs recurso de apelação, arguindo que demonstrou pela documentação acostada a abusividade da
Defensoria Pública em exigir cópia do ato de seu ingresso como Analista de Defensoria, sob pena de lhe retirar da folha de pagamento.

Demonstra assim, que possui direito a manutenção na folha de pagamento, considerando que possui vínculo com o serviço público estadual desde 1990, requerendo a reforma da sentença, a fim de invalidar o ato coator atacado, reconhecendo a sua ilegalidade em razão da ausência de processo administrativo para afastamento da servidora.

Em contrarrazões o Estado do Pará refuta os argumentos e pugna pela manutenção da sentença. (Id n° 2585039)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (Id n° 2753195)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso, objetiva a anulação de ato supostamente ilegal e abusivo perpetrado contra a recorrente na forma da notificação expedida pela então Defensora Pública Geral, Jeniffer de Barros Rodrigues, determinando a entrega de documento comprobatório do seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, no prazo de sob 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão da folha de pagamento.

Analisando os autos, entendo que o teor da notificação acima não configura ato ilegal ou abusivo, em virtude de estar dando cumprimento a decisão da Suprema Corte, ao apreciar a ADI nº 4.246/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar nº 54/2006, que assim determinava:

“Art. 84. Permanecem no exercício da função, até a realização de concurso público e provimento dos cargos da categoria inicial da carreira, os Defensores Públicos ocupantes da função.”

A inconstitucionalidade do artigo acima, significou que como a recorrente não havia ingressado no serviço público anos antes da promulgação da Constituição de 1988, a mesma servidora não é considerada estável, em que pesem os muitos anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviço a Defensoria, ainda assim, sem a estabilidade, a servidora pode ser exonerada a qualquer momento, segundo os critérios de conveniência, necessidade e oportunidade da Administração.

Importante colacionar a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR 54/2006, DO ESTADO DO PARÁ, QUE DETERMINA A PERMANÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS PRECARIAMENTE CONTRATADOS ATÉ O PROVIMENTO DOS CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 1. A Defensoria Pública é instituição concretizadora do mais democrático acesso às instâncias decisórias do País, tanto na esfera administrativa quanto judicial, na medida em que dá assistência jurídica integral e gratuita a pessoas naturais economicamente débeis (inciso XXXV do art. 5º da CF/88). 2. Estratégico ponto de convergência entre o constitucionalismo liberal e social, a Defensoria Pública é estruturada em cargos de carreira, providos por concurso público de provas e títulos. Estruturação que opera como garantia da independência técnica dos seus agentes e condição da própria eficiência do seu mister de assistência a pessoas naturais “necessitadas”. 3. Ação direta que se julga procedente. (ADI 4246, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08- 2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00095).

Oportuno registrar que a decisão de mérito proferida pelo STF, no julgamento da ADI nº 4.246/PA, possui eficácia erga omnes e efeitos vinculantes não apenas perante os tribunais pátrios, mas também em relação à administração pública, consoante art. 28 da Lei n.º 9.868/99:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse sentido,
a Impetrada não tinha a faculdade para cumprir a decisão do Pretório Excelso, mas o dever de cumpri-la em sua integralidade, vez que julgada inconstitucional a manutenção de advogados contratados precariamente para exercerem a função de Defensor Público.

Dessa forma não há se falar em ilegalidade na exigência objeto do ato coator. A alegação de incidência do art. 54 da Lei n.º 9.784/99 e o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração anular/rever seus atos administrativos não merece prosperar, haja vista que não há falar em reconhecimento da decadência para a revogação de um ato apontado como inconstitucional, o qual não se convalida pelo decurso do tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO GRATIFICADA. INCORPORAÇÃO. CONCESSÃO.
ATO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO TEMPO. SUPRESSÃO.
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 83 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMAS 318 E 660 DO STF. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. TEMA 138 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. (TJ-RS - "Recurso Especial": 70083213298 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 14/03/2020, Primeira Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/03/2020) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. O exercício da autotutela não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei n. 9.784/1999, quando o ato administrativo tiver relação com o ingresso em cargos públicos sem aprovação em concurso público, podendo, a qualquer tempo, ser corrigido pela Administração. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que situações inconstitucionais jamais convalescem, eis que é nenhum, em nosso sistema normativo, o valor jurídico dos atos eivados de inconstitucionalidade.
O ato inconstitucional, precisamente porque afetado por um radical vício de nulidade jurídica, revela-se insuscetível de convalidação, qualquer que tenha sido o lapso de tempo já decorrido
(Precedente: ADI 1247). 2. Em sendo o contrato temporário, o mesmo não gera vínculo eterno com a Administração Pública, podendo ser extinto a qualquer tempo, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há necessidade de se instaurar processo administrativo para a dispensa do servidor (Precedente: AgRg no RMS 28.477/MG). Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ratificou o entendimento de que a contratação por tempo determinado no atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, que inobserva preceito constitucional (art. 37, IX, CF/88), não origina efeito jurídico válido para tais servidores, salvo o recebimento de salário e Fundo de Garantia pelo período efetivamente trabalhado (Precedente: RE 765320). 3. Apelação desprovida. (TJ-AC - APL: 07019446220188010001 AC 0701944-62.2018.8.01.0001, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2020).

Frise-se que o ato impugnado visa tão somente dar fiel cumprimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.246/PA julgada pelo STF e que, ao reconhecer a procedência do pedido, determinou o desligamento dos “defensores públicos estatutários não estáveis” com a publicação da ata da sessão de julgamento, vez que esse tipo de vínculo deveria ter sido extinto desde 26/05/2011, quando da publicação da decisão proferida pelo STF.

Assim, o eventual desligamento da Apelante dos quadros da Defensoria Pública Estadual não se caracterizaria como ato ilegal, haja vista que a Administração Pública agiria dentro da legalidade e constitucionalidade cumprindo o decidido por aquela Corte Constitucional. Portanto, não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa para eventual desligamento da Recorrente.

No tocante ao pedido de manutenção na folha de pagamento da Defensoria Pública, também não assiste razão à Apelante.

Ainda, da análise dos contracheques acostados nos autos, infere-se que o seu vínculo com a Administração não era estável e ocorreu posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Desse modo, em que pesem os anos que a servidora permaneceu laborando e prestando serviços à Defensoria, sem a estabilidade, não há direito líquido e certo à prévia instauração de processo administrativo e à sua manutenção na folha de pagamento a ser amparado pelo mandamus.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima indicada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023